Tribunal: TJDFT
Processo: 0043536-09.2011.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0043536-09.2011.8.07.0001 RECORRENTES: GIANLUCA SCRIBANO, MARA LÚCIA DIAS DOS SANTOS, SOFIA DIAS SCRIBANO REPRESENTANTE LEGAL: MARA LÚCIA DIAS DOS SANTOS RECORRIDOS: LAF-EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA, WILLIAN CÉSAR BENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Indenização – Serviços médico-hospitalares – Ausência de prova do nexo de causalidade entre as alegadas omissões e os problemas de saúde experimentados pela paciente – Improcedência da demanda – Reconvenção: condenação ao pagamento dos serviços prestados – Redimensionamento das verbas de sucumbência. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o, 11, e 489, §1o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação; b) artigos 6o, 14, §1o, incisos I e II, e 20, inciso II, §2o, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186, e 927, caput e parágrafo único, ambos do Código Civil, porque, estando caracterizadas as falhas na prestação de serviços hospitalares, é imperioso o arbitramento de danos morais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação (CPC, artigos 7o, 11, e 489, §1o, inciso IV), porque “o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”. (AgInt no AREsp 1989620/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 25/4/2022). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 6o, 14, §1o, incisos I e II, e 20, inciso II, §2o, todos do CDC, 186, e 927, caput e parágrafo único, ambos do CCB, pois, para se aferir se existe dano moral a ser indenizado, é indispensável reapreciar conteúdo fático- probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no AREsp 1965782/GO, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 12/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015